Tribunal: TJES
Processo: 5017539-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017539-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PATRICIO BARROSO NETO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL. IDOSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO VÔO. PASSAGEM COMPRADA COM VÔO PARA O DIA 13/06/2021 COM SAÍDA ÀS 18:00h E CHEGADA ÀS 19:05h SEM CONEXÃO. REMARCAÇÃO DO VÔO PARA O DIA 13/06/2021 COM SAÍDA ÀS 15:55h E CHEGADA ÀS 23:55h COM CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SOFRERAM TRANSTORNOS PELO AUMENTO DO TEMPO DE VIAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR CONSIDERAR QUE A ALTERAÇÃO DO VÔO NÃO TROUXE PREJUÍZOS AOS RECORRENTES, POIS HOUVE ACEITAÇÃO DOS CONSUMIDORES. RECURSO DOS AUTORES NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA A FIM DE CONDENAR A
RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS RECORRENTES. ALTERAÇÃO DO VOO OCORREU COM ACEITAÇÃO DOS CONSUMIDORES NO DIA 2/6/2021, OU SEJA, 11 (ONZE) DIAS ANTES DO EMBARQUE QUE OCORRERIA NO DIA 13/06/2021. ART. 12 DA RESOLUÇÃO DA ANAC. ALTERAÇÃO QUE DEVE SER INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. EMPRESA AÉREA CUMPRIU COM O DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO ATENDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CUSTAS E HONORÁRIOS PELOS RECORRENTES. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS,
PRO RATA
, NO VALOR DE R$600,00.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.